Tribunal: TJPA
Processo: 0802923-75.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802923-75.2023.8.14.0201

APELANTE: SIRLAN LIMA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. REVISÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
SIRLAN LIMA MARTINS
contra sentença que o condenou à pena de um ano, um mês e cinco dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, tipificado no art. 129, §13º, do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. A defesa sustenta insuficiência de provas, alegando que o apelante agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) se a pena-base deve ser reduzida em razão da valoração da culpabilidade; e (iii) se é possível a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com as agressões descritas pela vítima, demonstrando a ocorrência do crime.

4. A autoria encontra respaldo no depoimento firme e coerente da vítima, prestado em ambas as fases do processo, corroborado pelos demais elementos probatórios, não havendo qualquer indício de que tenha imputado falsamente o crime ao apelante.

5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando em harmonia com os demais elementos do processo.

6. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não há nos autos qualquer prova de que o réu tenha sido agredido previamente, inexistindo lesões em seu corpo que corroborem sua versão.

7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na culpabilidade do réu, em conformidade com a Súmula 23 do TJ/PA, não havendo ilegalidade na dosimetria.

8. A isenção das custas processuais não se aplica ao caso, sendo apenas possível a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

2. A legítima defesa deve ser comprovada de forma inequívoca, não bastando a alegação isolada do réu para afastar a condenação.

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação idônea, conforme a Súmula 23 do TJ/PA.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPPB, art. 804; Súmula 23 do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 1441535/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/05/2019, DJe 05/06/2019;

STJ, AgInt no REsp nº 1637275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06/12/2016, DJe 16/12/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do apelo e julgá-lo
improvido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SIRLAN LIMA MARTINS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
um ano, um mês e cinco dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito de violência doméstica
, tipificado no
art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06
, interpôs apelação, objetivando a reforma da mencionada sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Em suas razões, a defesa sustentou insufici
ê
ncia probat
ó
ria para a condena
çã
o, alegando que as provas reunidas nos autos s
ã
o fr
á
geis e que o apelante agiu em leg
í
tima defesa. Aduziu que os depoimentos colhidos demonstram que a v
í
tima iniciou a agress
ã
o e que o r
é
u apenas reagiu para se defender. Argumentou que, diante da d
ú
vida sobre a din
â
mica dos fatos, deve ser aplicada a regra do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do réu. Subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena
para o mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade, bem como a isenção do pagamento das custas

processuais. Ao final, pugnou pelo provimento do presente apelo.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento da presente apelação.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

“[...] Consta dos presentes autos inquisitoriais que no dia 08/04/2023, às 17h00min, a Sra. CAMILLY TAINÁ DA CONCEIÇÃO DO AMARAL, foi vítima do crime de Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica, perpetrada por seu companheiro, ora denunciado. Ademais, é pertinente destacar que o crime ocorreu no endereço, sito 2ª Rua da Campina, ao lado da padaria Del Rei, CEP: 66813215, Bairro: Campina de Icoaraci, Belém-PA. A vítima, em sede de policial, relatou que no dia do fato ela terminou o relacionamento com o denunciado e, posteriormente, foi até a residência dele para buscar seus pertences, momento em que foi agredida fisicamente por ele. O denunciado desferiu vários socos e puxões de cabelo, tendo a agressão sido motivada por ele não aceitar o fim do relacionamento. Posteriormente, no dia 23/05/2023, na residência do casal, ocorreu uma discussão entre ela e o denunciado e a polícia militar foi acionada via CIOP. Na ocasião, a vítima ainda possuía medidas protetivas em face do denunciado. Outrossim, o denunciado, em seu interrogatório em ambos os fatos, apenas se defendeu da vítima, uma vez que, supostamente, ela quem o agrediu primeiro. Em suma, há indícios e contexto probatório suficientes que evidenciam a materialidade do crime de LESÃO CORPORAL, no âmbito de violência doméstica. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustentou a
tese de insuficiência de provas
para a condenação, alegando que as provas reunidas nos autos s
ã
o fr
á
geis, bem como que o
apelante teria agido em leg
í
tima defesa.

Todavia, a materialidade delitiva está amplamente demonstrada no laudo pericial realizado na vítima, o qual atestou a presença de 01 edema traumático medindo 05cm em sua maior extensão, localizado na região zigomática direita; 01 escoriação linear em arrasto, medindo 03cm em sua maior extensão, localizada na região medial do antebraço. Tais les
õ
es s
ã
o compat
í
veis com o relato da v
í
tima, que narrou ter sido atingida por socos, bem como confirma a

ocorr
ê
ncia da agress
ã
o.

Além de prova da materialidade, está igualmente presente a prova da autoria, que se encontra evidenciada no depoimento da vítima, o qual foi prestado de forma coerente e firme, tanto na fase policial, quanto em juízo.
Sua versão dos fatos encontra respaldo no laudo pericial, que atestou a compatibilidade entre as lesões sofridas e a dinâmica dos fatos descritos por ela.
Não há qualquer elemento que fragilize o depoimento da vítima,
tampouco indícios de que ela teria interesse em imputar falsamente o crime ao

apelante
.

É assente que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque estes delitos são praticados, na maioria das vezes, na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, como no presente caso, o que torna a palavra da vítima especialmente importante, devendo ser considerada o principal elemento de convicção, a fim de se chegar a uma
conclusão

segura e

justa
.
É o entendimento

da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

Não há dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito, de modo que a tese de insuficiência probatória não merece prosperar.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que o apelante teria agido em legítima defesa, reagindo a supostas agressões da vítima.

Sem razão, contudo.

Para que se reconheça a legítima defesa, é
necessária a demonstração inequívoca de que o agente reagiu a uma agressão injusta, atual ou iminente
, fazendo uso moderado dos meios necessários para repelir a ameaça. Ocorre que, no caso em apreço, não há

qualquer

elemento nos autos que corrobore essa
tese defensiva.

O exame de corpo de delito não constatou qualquer lesão no recorrente, o que fragiliza sua versão de que teria sido agredido pela vítima. Se, de fato, tivesse agido em legítima defesa, seria razoável esperar algum vestígio de lesão decorrente do suposto embate físico.
No entanto, a perícia foi categórica ao afirmar que o apelante não apresentava qualquer ferimento, ao passo que a vítima exibia lesões
evidentes nos locais indicados em

seu depoimento.

Logo, não encontra amparo nos elementos concretos do processo, a versão sustentada pelo réu de que teria sido agredido pela vítima e agido para se defender.
O que se extrai dos autos é que o acusado agrediu a vítima sem qualquer justificativa lícita
, enquadrando-se

perfeitamente

no tipo penal descrito na denúncia.

DA PENA-BASE

A defesa ainda requereu a revisão da pena-base.

Sem razão.

A sentença fundamentou de forma idônea a elevação da pena-base, destacando que o réu agrediu a vítima no rosto, na cabeça e nos joelhos, assumindo o risco de causar lesões ainda mais graves e permanentes. A valoração da culpabilidade foi adequadamente fundamentada, não havendo qualquer irregularidade na fixação da pena.

Ora, basta que haja um vetor judicial desfavorável, para que o magistrado possa fixar a sanção-base acima do mínimo.
Nesse contexto, aplica-se a Súmula 23 do TJ/PA, a qual estabelece,
verbis
:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal."
.
Logo, mantenho inalterada a pena-base.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O apelante pugna pela dispensa do pagamento das custas e despesas processuais,
em virtude de insuficiência financeira.

Não lhe assiste razão.

A jurisprudência pátria entende que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais, nos

termos previstos no art. 804 do CPPB.

Destarte, ainda que seja pobre no sentido da lei, o recorrente não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, possuindo meramente o direito a suspensão de sua exigibilidade pelo período de cinco anos, a contar da sentença condenatória, quando, então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita
a obrigação, sendo matéria de competência do Juízo da Execução.

“[...] PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016) [...]”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2025